Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-07.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000157-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), BRUNO BATISTA DE AMORIM - CPF: 049.295.371-69 (AGRAVADO), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE RELATIVA ÀS PENAS DE MULTA EM DECORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃODO PRAZO DA PENA PRIVATIVADE LIBERDADE (ART. 114, INC, II, DO CP) – MULTAS COMINADAS CUMULATIVAMENTE COM AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE – NATUREZA PENAL DA MULTA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (V. G. AGRG NO ARESP 1436365/SP, EDCL NO AGRG NO ARESP 1603271/RS, AGRG NO RESP 1711937/SP, AGRG NO ARESP 1249343/ES E AGRG NO ARESP 1279188/ES) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A pena de multa não perde seu caráter penal por ser convertida em dívida de valor, portanto deve ser mantido o prazo prescricional correspondente à pena privativa de liberdade aplicada cumulativamente.

Ante a ausência de previsão legal e tendo em vista a natureza penal da multa, o lapso da prescrição executória a ser considerado é aquele previsto no artigo 114 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0003434-92.2017.8.11.0042 – (Cód. 63556), em trâmite pela 2ª Vara Criminal da Cuiabá/MT, que declarou a prescrição da pena de multa com base no art. 51 do CP c/c art. 174, do CTN ao reeducando
Bruno Batista de Amorim
. (Id. 114343987)

Nas razões recursais, o
Ministério Público
pugna a reforma da decisão objurgada, para reconhecer a ausência de prescrição da pena de multa imposta na ação penal n.º 0000312- 81.2014.4.01.3601. (Id. 114343982)

Em contrarrazões, o agravado pugnou pela manutenção da decisão combatida, para que seja mantido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a pena de multa, conforme art. 174, do CTN. (Id. 114343984)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 114343986).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixotpo, manifestou-se pelo improvimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 114797455)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ART. 112, §1.º DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E ART. 114, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. - INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO Mérito. Da ocorrência da prescrição da multa: pena de multa prescreve no prazo estabelecido no CTN – in dubio pro reo - houve a prescrição executória da pena de multa imposta Parecer pelo improvimento do agravo ofensivo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como exposto, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0003434-92.2017.8.11.0042 – (Cód. 63556) que declarou prescritas as penas de multa aplicadas ao reeducando
Bruno Batista de Amorim
, com fundamento no artigo 51 do Código Penal c/c artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Consta dos autos que o magistrado
a quo
declarou extinta a punibilidade do agravado em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, concernente às penas de multa impostas à Adailton nas condenações decorrentes da ação penal n.º 0000312- 81.2014.4.01.3601.

Trago à baila o teor da decisão agravada: (Id. 114343983)

“Vistos, etc.

Inicialmente, decorrido o quinquênio legal sem que tenha havido o pagamento ou o ajuizamento da execução fiscal correspondente, com fundamento no ar.t 51 do CP c/c art. 174 do CTN, declaro a prescrição da pena de multa e das custas processuais então existentes.

Diante disso, remetam-se os autos, novamente, ao Ministério Público, para, em 05 dias, manifestar sobre o direito ao livramento condicional apontado pelo sistema”.

O Ministério Público busca a reforma da decisão, para que seja aplicado o disposto no artigo 114, inciso II do Código Penal, uma vez que se considera a natureza penal da sanção da pena de multa.

Em síntese, cinge-se a controvérsia quanto ao prazo prescricional da pena de multa aplicada nas condenações.

A pena de multa é uma espécie de sanção penal, conforme artigo 5º, XLVI, alínea “c” da Constituição Federal, que possui natureza patrimonial, podendo ser aplicada de forma isolada ou cumulada com a pena privativa de liberdade.

Nos termos do artigo 49 do Código Penal, a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, no mínimo, de dez e, no máximo, de 360 dias-multa.

Com efeito, a pena pecuniária penal, com a nova redação conferida ao artigo 51 do Código Penal pela Lei nº 9.268/96, passou a ser considerada dívida de valor. Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, à pena de multa aplicar-se-ão as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Aliás, compete à Fazenda Pública promover a execução da referida sanção. Sobre o tema, inclusive, foi editada a súmula 521 do Superior Tribunal de Justiça:

“A legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoriada Fazenda Pública.”

Muito embora se aplique à pena de multa as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu entendimento que a nova redação do artigo 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa, motivo pelo qual o prazo prescricional continua sendo regido pelo artigo 114, inciso II, do Código Penal.

Tratando-se, portanto, de pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade, ela prescreverá no mesmo prazo da pena privativa de liberdade, senão vejamos:

“Art. 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá: I – em 02 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada; II – no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.”
(Código Penal)

Nesse sentido, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A condenação já transitou em julgado para a Acusação, o que permite o cômputo da pena em concreto que lhe foi imposta na origem, nos termos do art. 110, § 1.º, do Código Penal. A prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo, conforme disposição do art. 114, inciso II, do Código Penal. [...] (AgRg no AREsp 1436365/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020,DJe 27/11/2020)

[...] Se a pessoa jurídica, além de multa, foi condenada à prestação de serviços pelo tempo da pena privativa de liberdade imposta à pessoa natural por ela responsável, a prescrição da reprimenda imposta ao ente empresarial deve observar o mesmo prazo da prescrição da pena privativa de liberdadea plicada ao seu responsável, por força do art. 79 da Lei n. 9.605/1998 c.c os arts. 109, parágrafo único, e 114, inciso II, do Código Penal. [...] (EDcl no AgRg no AREsp 1603271/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)

[...] Considerando que o recorrente foi condenado à pena definitiva de 6 meses de detenção, e pagamento de 700 dias-multa, o prazo a ser observado para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva estatal é o previsto nos arts. 109, inciso VI e 114, inciso II, ambos do Estatuto Repressivo, qual seja, 3 anos. [...] (AgRg no REsp 1711937/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019)

[...] Prevalece o entendimento de que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal (HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 27/09/2017). 3. O prazo prescricional da pena de multa é o mesmo da pena privativa de liberdade cumulativamente aplicada, nos termos do art. 114, inciso II, do CP. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1249343/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 04/10/2018)

[...] Esta Corte Superior de Justiça já estabeleceu que "prevalece o entendimento de que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal" (HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1279188/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018)

No mesmo sentido, trago decisões desta c. Câmara Criminal:

[...] Conquanto sejam aplicáveis as normas relativasà dívida ativa da Fazenda Pública para as causas interruptivas e suspensivas da prescrição da pena de multa (CP, art. 51), quanto ao prazo prescricionaldeve ser observado o disposto no art. 114 do Código Penal e não a regra prevista no art. 174 do Código Tributário, haja vista o seu caráter eminentemente penal. (N.U 1021053-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

[...] Após transitar em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, nos termos do art. 51 do Código Pena. No entanto, ante a ausência de previsão legal e tendo em vista a natureza penal da multa, o lapso da prescrição executória a ser considerado é aquele previsto no art. 114 do referido Codex, tanto é verdade que o próprio art. 51, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, deixa claro que a multa será executada perante o juízo da execução penal. Agravo desprovido. (N.U 1025638-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

Assim, a prescrição da pena de multa ocorrerá, em 02 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada (art. 114, I, do CP); e, no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada (art. 114, II do CP).

No caso, uma vez que o agravado foi condenado às penas de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, portanto, as penas de multa aplicadas prescreverão conforme o disposto no artigo 109, inciso II, do Código Penal, a contar do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo Código Penal.

Não transcorridos mais de 16 anos desde o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não há que se falar em prescrição da pretensão executória quanto à pena de multa.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
provejo
o recurso de agravo interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022